Tribunal: TJSP
Processo: 2043215-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2043215-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
FERNANDO ROGERIO MILANEZ DE FREITAS (INVENTARIANTE), ALEXANDRE
HENRIQUE MILANEZ DE FREITAS, EROS RODRIGO MILANEZ DE FREITAS e
MARCIO
DE
SOUZA
FREITAS
(ESPÓLIO),
é
embargada
MONICA
WOHLMANSTETTER VOGT.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U. sustentação oral
indeferida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043215-94.2020.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 7169 - 2/4
Embargos de declaração no 2043215-94.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Piracicaba
Agravantes: Fernando Rogerio Milanez de Freitas e outros
Agravada: Monica Wohlmanstetter Vogt
VOTO No 7169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência.
Caráter infringente. Ausência de objetivo de integração. Pretensão
expressa de substituição do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Fernando Rogerio Milanez de Freitas e outros contra acórdão (fls. 191/194)
que, nos autos de inventário dos bens deixados por Marcio Souza de Freitas,
ao negar provimento agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes,
assim o fez para manter a decisão que determinou a suspensão do feito até
que se decida a legalidade da arrematação de parte ideal do único imóvel do
espólio.
Afirmam os embargantes, em síntese, que o acórdão
padece de obscuridade, especificamente porque o inventário não poderia ser
interrompido, vez que somente com a abertura da sucessão é que poderá dizer
o quanto responderia cada herdeiro. Apontam que o credor não abriu
inventário no decorrer dos 25 anos de falecimento do de cujus, pai dos
herdeiros.
Desnecessária a intimação da partes embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043215-94.2020.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 7169 - 3/4
É, em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração, como é cediço, têm por
finalidade completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
Nesse sentido, esclarece Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou
questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional
deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva
conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na
fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de
clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a
certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos
de declaração é a contradição, verificada sempre que
existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que
a afirmação de uma logicamente significará a negação da
outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não
corresponda de forma evidente a vontade do órgão
prolator da decisão”. (Novo Código de Processo Civil
comentado, 3a ed., Salvador: JusPodivm, 2018, p.
1785/1787)
E na hipótese, a leitura do acórdão embargado deixa
claro que a matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043215-94.2020.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 7169 - 4/4
suficiente fundamentação, não havendo, pois, que se falar em obscuridade,
contradição ou omissão.
Como restou consignado no acórdão vergastado, há
dúvida sobre a propriedade do único bem imóvel a ser partilhado, sendo de
rigor a suspensão do inventário até que se decida a legalidade da arrematação
sobre parte ideal desse bem, a fim de se estabelecer com certeza o monte mor
a ser partilhado.
Avançar ainda mais sobre o tema aqui ventilado
acarretaria novo julgamento do recurso, procedimento não autorizado pela
lei, porquanto os embargos de declaração não constituem meio apto para se
obter reforma do julgado.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supra consignados, rejeito os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora